Tribunal: TJDFT
Processo: 0702578-77.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO D MOTOCICLETA ALIENADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Após a realização de diligências de busca e apreensão sem a citação do réu e a localização do bem a ser apreendido, não é cabível o prosseguimento do feito sem a indicação objetiva de onde está o bem ou sem o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução.
2. A localização do bem alienado fiduciariamente é pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo na ação de busca e apreensão, tornando-se exigência indispensável para o prosseguimento do feito, cujo desajuste legitima sua extinção.
3. Não se exige a prévia intimação pessoal do autor (§ 1o, do art. 485, do CPC) para a extinção do processo com suporte na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (inciso IV, do art. 485, do CPC).
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.